Tribunal: TJDFT
Processo: 0033435-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0033435-34.2016.8.07.0001 DESPACHO 1. Tendo em vista o requerimento no Id. 13527122 e a informação contida no Id. 13527123, diga o apelante/embargante BANCO DE BRASÍLIA S.A se persiste interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. 2. Os embargos de declaração opostos pelo apelante BANCO DE BRASÍLIA S.A objetivam efeitos modificativos. Assim, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, § 1o, do RITJDFT, ao embargado para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre os embargos. 3. Decorridos os prazos supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator